Tribunal: TJES
Processo: 5000136-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARIA GONCALVES e outros

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIB
I
LIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000136-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ MARIA GONÇALVES E OUTRA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA GONÇALVES e IZABEL FERREIRA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que indeferiu a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 6994486), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que preenchem os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de insuficiência de recursos prestada pelos Agravantes.

Depreende-se dos autos que os Agravantes ajuizaram a ação judicial de origem em face dos Agravados visando a reparação de danos materiais e morais provocados pelos efeitos deletérios do rompimento da barragem de Mariana-MG.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao indeferir o pleito dos Agravantes, consignou que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça.

Embora a fundamentação consignada na decisão vergastada, infere-se dos autos que os Agravantes se qualificam como lavradores e apresentaram CTPS comprobatória da ausência de vínculo empregatício formal. Ademais, juntaram aos autos cópia de “contrato de parceria agrícola” que demonstra não serem proprietários do imóvel que atualmente ocupam.

Por fim, há de se registrar que a causa de pedir deduzida na ação judicial de origem noticia o decréscimo de renda e produção agrícola decorrente dos efeitos da diminuição da captação de água, o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem, categoricamente, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade da justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.